Tribunal: STF
Processo: RE 104655
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
PRESCREVE EM VINTE ANOS - E NÃO EM UM - A PRETENSAO REGRESSIVA
DA SEGURADORIA SUBROGADA, CONTRA TERCEIRO CAUSADOR DO DANO,
EM HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 178, PARAGRAFO 6., II, 177 E 988 DO
CÓDIGO CIVIL.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA SE AFASTAR A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.